Tribunal: TJSP
Processo: 1100989-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo. Legitimidade ativa. Questão já abordada por esta C. Câmara em agravo de instrumento. Ausência de comprovação do alegado abandono do imóvel pelo locador e seus sucessores, com o que não se confunde a mera ausência. Prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Posse condicionada ao contrato de locação. Regularidade da notificação para desocupação. Procedência

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo. Legitimidade ativa. Questão já abordada por esta C. Câmara em agravo de instrumento. Ausência de comprovação do alegado abandono do imóvel pelo locador e seus sucessores, com o que não se confunde a mera ausência. Prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Posse condicionada ao contrato de locação. Regularidade da notificação para desocupação. Procedência mantida.
Recurso improvido.